Tribunal: CARF
Processo: 11065.721176/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
S2-C4T1
S2-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11065.721176/2013-93 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2401-011.771 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de maio de 2024 Recorrente
Recorrente
ALMEIDA & RIBEIRO LTDA - EPP Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Constatada a ausência de recolhimento de contribuições devidas pela empresa
destinadas a Terceiros (Outras Entidades e Fundos), cabe o lançamento do
crédito tributário correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo o
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 85):
Trata-se de auto de infração lavrado contra a sociedade empresária Almeida & Ribeiro
Ltda (DEBCAD no 37.377.142-8).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.721176/2013-93
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.771 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721176/2013-93

De acordo com a autoridade fiscal, foram lançadas contribuições para outras entidades e
fundos (Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE) relativas às
competências 10/2008 a 13/2008.
Ainda conforme relatado pelo auditor-fiscal autuante, tais contribuições foram lançadas
sobre a diferença entre as remunerações dos segurados empregados presentes nas folhas
de pagamento e as que foram declaradas em GFIP.
O valor lançado, consolidado em 12/04/2013, corresponde ao montante de R$ 12.673,49
(doze mil e seiscentos e setenta e três reais e quarenta e nove centavos).
Devido à configuração, em tese, de crimes, foi emitida Representação Fiscal para Fins
Penais.
Devidamente intimada do lançamento fiscal, a Autuada apresentou a impugnação de fls.
80/81.
Aduz que a presente autuação “não condiz com dados fáticos oriundos das GFIPS e
folha de pagamento das competências 10/2008 a 13/2008, pois a apuração referida pelo
agente fiscalizador se deu por arbitramento”.
Diz que o lançamento não respeitou dados contábeis como as receitas realmente
auferidas pelos contribuintes individuais (sócios).
Ressalta que a incidência de impostos e o fato gerador do crédito tributário não podem
nascer de remuneração em tese e que é inaceitável a tributação em abstrato.
Por fim, requer o cancelamento do “débito fiscal reclamado”.
A Impugnação (e-fls. 80/81) foi julgada Improcedente pela 5a Turma da DRJ/FNS
em decisão assim ementada (e-fls. 84/86):
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Constatado o não-recolhimento total ou parcial de contribuições para terceiros (outras
entidades e fundos), o auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil efetuará o lançamento
do crédito tributário.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 06/09/2013 (e-fls. 87/89), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 08/10/2013 (e-fls. 92/93) contendo os argumentos a
seguir reproduzidos:
II - O Direito
II.1 - PRELIMINAR
Súmula Vinculante n°. 08 do STF - Prescrição Qüinqüenal para constituição do crédito
tributário - São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do Decreto-Lei n°
1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/1991, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário.
Portanto, requer-se a aplicabilidade da prescrição qüinqüenal a matéria ventilada no
presente recurso.
II.2 - MÉRITO
A tributação no DEBCAD 37.377.142-8 não respeitou os dados contábeis da recorrente,
tendo a mesma ocorrido por arbitramento. Ademais a remuneração em tese não condiz
com a realidade dos fatos. Tampouco as contribuições previdenciárias arbitradas pela
autoridade fiscal. Reiteram-se os termos da impugnação de fls. 80 e 81 dos autos.

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.771 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721176/2013-93

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

Decadência
Ainda que se trate de questão não ventilada na Impugnação, cabe a este Colegiado
apreciar a arguição de decadência apontada no Recurso Voluntário por se tratar de matéria de
ordem pública.
Como alega a interessada, o prazo decadencial de 10 anos foi declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal – STF através da Súmula Vinculante no 8,
publicada em 20/06/2008, com enunciado abaixo transcrito:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Nos lançamentos por homologação, o prazo decadencial para a constituição do
crédito tributário extingue-se em cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, desde que
tenha sido efetuado pagamento antecipado de parte do imposto e que não tenha sido comprovada
a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4o, do Código Tributário
Nacional - CTN. Nas hipóteses de ausência de pagamento ou nos casos de dolo, fraude e
simulação, a contagem do prazo quinquenal inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do CTN.
É nesse sentido a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no
973.733/SC (Tema Repetitivo 163):
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
No caso em tela, em que a ciência do Auto de Infração foi realizada em
15/04/2013 (e-fls. 03), não há que se falar em decadência para o período em análise (10 a
13/2008) seja com base no art. 150, §4o, ou com base no art. 173, I, do CTN.

Mérito
O Auto de Infração em exame (e-fls. 03) trata de contribuições devidas pela
empresa, destinadas a Outras Entidades (Senac, Sesc, Sebrae, Incra e Salário Educação),
incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados nas competências 10/2008 a
13/2008, conforme detalhado no Relatório Fiscal (e-fls. 11/12) e no Relatório de Lançamentos
(e-fls. 45).
Como exposto pelo auditor e reiterado pelo Relator a quo, a apuração foi realizada
através do confronto entre Folhas de Pagamento e GFIP, equivocando-se, portanto, a interessada
ao entender que houve arbitramento dos valores levantados.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.771 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721176/2013-93

Também não pode ser acolhida a alegação genérica de que “a remuneração em
tese não condiz com a realidade dos fatos”. Como visto, as informações utilizadas pela
autoridade fiscal foram extraídas dos documentos fornecidos pela própria contribuinte e nenhum
elemento de prova foi anexado à defesa para contestar o lançamento.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por afastar a decadência e negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 107
DF CARF MF
Original